Tribunal: TJSP
Processo: 1009036-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação regressiva - Transporte aéreo – Improcedência –Extravio de bagagem transportada – Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Cabimento - Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 636331/RJ: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação regressiva - Transporte aéreo – Improcedência –Extravio de bagagem transportada – Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Cabimento - Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 636331/RJ: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009036-48.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A., é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Rafael Kliemke dos Santos", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002
Apelante: Aig Seguros Brasil S.a.
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Comarca: São Paulo
Voto no 45.155
Apelação - Responsabilidade civil – Ação regressiva -
Transporte aéreo – Improcedência –Extravio de bagagem
transportada – Valor do dano material pleiteado que está
dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque
previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Cabimento
- Recurso Extraordinário com repercussão geral n.
636331/RJ: Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor – Sentença reformada - Recurso provido.
A r. sentença (fls. 357/361), proferida pelo
douto Magistrado Carlos Eduardo Prataviera, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação regressiva, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.
Irresignada, apela a autora, alegando que, pela
dinâmica dos fatos narrados na inicial, vê-se que o dano surgiu no exato
instante em que a bagagem, que deveria ter chegada na data e horário
previamente previstos para desembarque do passageiro, foi considerada
extraviada, acarretando prejuízos de ordem material, se vendo obrigado
a efetuar gastos, com a aquisição de bens de primeira necessidade,
visando a sua manutenção, porquanto a incerteza de que a bagagem
seria restituída, detalhes de suma importância que, data máxima vênia,
não foram levados em consideração pelo Juízo a quo. Sustenta, ainda
que, se houve a perda da bagagem transportada, ainda que de forma
temporária, indubitavelmente estão presentes o nexo de causalidade, a
ação culposa e o dano experimentado. Ressalta que foi demonstrado a
existência do contrato de transporte aéreo e o vínculo contratual
envolvendo o seguro viagem, portanto, merece prestígio o registro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
3
irregularidade de bagagem, sem prejuízo ao comprovante de pagamento
da indenização securitária e o recibo com força de instrumento de
transação assinado pelo segurado. Aduz os gastos efetuados condizem
com despesas coerentes ao extravio de bagagem, conforme
demonstrado nas notas fiscais apresentadas nos autos. Postula, assim, a
reforma da r. sentença (fls. 363/385).
Recurso processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se, no caso vertente, de ação regressiva
de ressarcimento de danos, cuja pretensão da autora somente surgiu
com o pagamento da indenização ao segurado, em 01.04.2019 (fls. 261)
no valor de R$ 2.247,13.
De acordo com o que consta dos autos, a
autora celebrou contrato de seguro com a empresa Mastercard do Brasil
Ltda., com cobertura de danos materiais e extravios de bagagens dos
portadores de cartão de crédito Mastercard, visando resguardá-los de
risco decorrente de extravio, perda ou dano em transporte aéreo de
carga.
Sustenta a demandante que por ocasião do
transporte aéreo verificou-se o extravio da bagagem do passageiro Sr.
Yavor Breve, titular do cartão de crédito e beneficiário do seguro em
comento.
Em face disso, a autora seguradora efetuou o
pagamento da indenização prevista no contrato de seguro, no valor de
R$ 2.247,13, ajuizando a presente ação regressiva, na condição de sub-
rogada dos direitos de seu segurado, a fim de ser ressarcida dos
prejuízos suportados, devidamente corrigido.
Citada, a ré apresentou contestação, arguindo
preliminar de ilegitimidade passiva, postulando, no mais, pela
improcedência da ação por ausência de comprovação de sua
responsabilidade pelos danos alegados.
O douto Magistrado proferiu a r. sentença
afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
4
improcedente a ação, por entender que não há nexo de causalidade entre
o dano relatado e a conduta da ré.
Em que pese o respeito ao entendimento do
douto Magistrado, verifica-se que assiste razão à apelante.
Note-se inicialmente que os gastos efetuados
pelo segurado da autora foram devidamente comprovados através das
notas fiscais apresentadas, donde se constata, a aquisição de itens de
vestimenta, os quais, condizem com despesas decorrentes da ausência
temporária de sua bagagem.
Cumpre observar, ainda que, conforme a
decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão
geral e ARE 766618), foi aprovada a tese de que: Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor.
Em face disso, observada a presunção de
culpa do transportador (artigo 21, alínea 2, da Convenção), deve a
companhia indenizar pelo extravio de bagagem observadas as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e
limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção
de Montreal (artigos 17 a 38) na forma de natureza compensatória
(artigo 29, da Convenção), que neste caso abrange, pelo dever de
guarda e preservação não atendido, o dever de compensação, uma vez
que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa lesada em
seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante a que refere o artigo
22, 1, da Convenção.
O valor da condenação, nos termos do
referido julgado (STF/RE 636331), está limitado o montante ao
patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores,
observando que em caso de dano causado por extravio de bagagem, a
responsabilidade da companhia aérea se limita a 1.000 Direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Especiais de Saque por passageiro (artigo 22, 2, da Convenção de
Montreal).
Ao fixar a referida tese, entretanto, o C.
Supremo Tribunal fez duas ressalvas para orientar sua aplicação à
restrição das regras das Convenções de Varsóvia e Montreal aos voos
internacionais, não abrangendo os voos nacionais, e sua limitação aos
danos materiais, não alcançando a reparação por dano moral, deixando
consignado que:
Neste ponto, a questão diz respeito a
determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização
abrangida pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira
claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos
acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A
expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo Internacional, nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de
destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão
situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de
um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer
outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte
entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se considerará
transporte internacional, para os fins da presente Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de
aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência
da norma do art. 22.
O segundo aspecto a destacar é que a
limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
6
indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A
exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição
de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por
dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade
do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a
previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração
especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do
limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor
limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real
dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o
limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância
desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem,
mormente os de natureza intangível.
Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais.
Aliás, com base nos fundamentos acima
alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na
hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a
mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito
normativo entre os mesmos diplomas normativos.
Para fins da sistemática da repercussão geral,
proponho a seguinte tese:
“É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
7
dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais”. (RE 636.331/RJ Tribunal Pleno - rel. Min. Gilmar
Mendes julgamento 25.05.2017 publicação 13.11.2017).
Seguindo este entendimento, seguem os
seguintes julgados deste Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
INDENIZAÇÃO

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO DE BAGAGENS - Falha na prestação de serviço

Indenização contratual paga pela apelante Sub-rogação nos direitos
da beneficiária- Sentença de procedência - Pretensão da autora de
reforma
para
aumento
do
valor
da
condenação.
INADMISSIBILIDADE: Consoante decisão proferida no RE 636.331-
RJ o valor de indenização por danos materiais de extravio de bagagens
ocorrido em transporte aéreo internacional é limitado a 1000 DES
(Direito Especial de Saque) por passageiro. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1059351-85.2017.8.26.0002; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/05/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE
AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGENS Sentença de procedência que
condenou a companhia aérea ao ressarcimento integral da indenização
paga à segurada Apelação da compahia aérea - Transporte aéreo
internacional
Extravio temporário de bagagem
DANOS
MATERIAIS - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
com repercussão geral Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618
Prazo prescricional
bienal aplicável à hipótese em testilha
Prescrição afastada

Responsabilidade solidária entre as empresas aéreas que realizaram o
transporte de passageiros em regime de parceria - Limite indenizatório
fixado pela Convenção de Montreal: 1.000 "DES" - Direito Especial de
Saque
Danos materiais comprovados que se restringem ao limite
indenizatório previsto na regulamentação internacional - Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1026164-86.2017.8.26.0002; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009036-48.2020.8.26.0002 -Voto no
8
Sendo assim, a ré deve ser condenada no
pagamento do valor de R$ 2.247,13 pelos danos materiais, já que o
valor pleiteado está dentro do limite de 1.000 DES - Direito Especial de
Saque, nos termos da convenção de Montreal.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
apelante merece ser acolhida, reformando-se a r. sentença recorrida nos
termos supra assentados, com a consequente inversão do ônus da
sucumbência nela fixado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
Thiago de Siqueira
Relator